Tribunal: STF
Processo: ARE 1317704
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização, assim ementado (fls. 1, Doc. 25):
    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 188), NOS TERMOS DO ART. 17, VII, DO RITNU. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.. NÃO UTILIZAÇÃO DE EPI. TESE FIXADA: "APÓS 03/12/1998, PARA O SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, NÃO É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM VIRTUDE DA FALTA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EFICAZ, SALVO NAS HIPÓTESES DE: (A) EXPOSIÇÃO AO AGENTE FÍSICO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS; (B) EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS, CONSTANTES DO GRUPO 1 DA LISTA DA LINACH; OU (C) DEMONSTRAÇÃO, COM FUNDAMENTO TÉCNICO, DE INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE EPI APTO A ELIDIR A NOCIVIDADE DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE AGRESSIVO A QUE SE SUBMETEU O SEGURADO”. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 29):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 188 DA TNU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NOS LIMITES DE COGNIÇÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”
    No apelo extremo (Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 195, § 5º; e art. 93, IX, da Constituição.
    Defende que, em nome do equilíbrio atuarial, o contribuinte individual autônomo e não-cooperado não faz jus ao benefício da aposentadoria especial, em nenhuma hipótese, tendo em vista que não contribui para o financiamento da aposentadoria especial. 
    Alega que “o acórdão recorrido, contudo, ao prever excepcionalidades não atentou à ausência de fonte de custeio específica para a extensão do benefício de aposentadoria especial a contribuinte individual não-cooperado, conforme determina o art. 195, § 5º, da Constituição Federal, contrariando-o” (fl. 4, Doc. 33).
    Subsidiariamente, caso não se vislumbre ofensa ao referido dispositivo constitucional, alega necessidade de reforma do acórdão por ausência de fundamentação a respeito de questão imprescindível ao correto desfecho da causa, o que enseja violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que se aplicam, ao caso, as Súmulas 282 e 284 do STF (Doc. 37).
    No Agravo (Doc. 41), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.
    É o relatório. Decido.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto ao mais, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente